Tribunal: TJDFT
Processo: 0720500-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720500-79.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTER BRASIL TRANSPORTES, TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que recebeu os embargos à execução opostos pela ora agravante sem efeito suspensivo, em razão da ausência de garantia suficiente para a execução. A agravante sustenta que a decisão agravada viola o princípio constitucional da ampla defesa, ao argumento de que o Juízo de Primeiro Grau, ao não receber os embargos com efeito suspensivo, teria impossibilitado a agravante de ver ter o seu direito analisado por aquele juízo, além de oportunizar atos expropriatórios em valor muito superior ao devido. Tece considerações a respeito do princípio da inafastabilidade da jurisdição, oportunidade em que afirma que a decisão agravada impede a agravante de provar o seu direito devido a garantia do juízo exigida. Alega ser “discrepante querer que a agravante garanta o juízo sendo que apresentou comprovantes de depósito referentes à dívida em questão e ainda depositou 30% do valor que acredita ser devido”. Informa que, em razão da pandemia, deixou de realizar todas as viagens interestaduais, ramo de sua atividade, razão pela qual não tem possibilidade financeira de garantir o juízo. Transcreve o teor do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, bem como argumenta que a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução reclama, além da garantia do juízo, a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Defende ter preenchido todos os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, ao argumento de que realizou o depósito de 30% do débito remanescente e de que o valor executado foi pago quase que em sua totalidade. Relata ter realizado o pagamento de grande parte da dívida por meio de dois depósitos em favor da empresa agravada, bem como ressalta que o valor remanescente devidamente corrigido é de R$ 3.490,78. Enfatiza que a pandemia afetou de maneira substancial a sua fonte de renda e defende a possibilidade de pagar conforme determina o art. 916 do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução por ela opostos. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução por ela opostos. Preparo regular (ID 17315257 e 17317210). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em saber se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução sem que a execução esteja integralmente garantida. Os embargos à execução, via de regra, não são dotados de efeito suspensivo. Entretanto, de acordo com o disposto no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, houver o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, e a comprovação de que a execução está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem decidido que o efeito suspensivo somente poderá ser concedido apenas nas situações em houver a comprovação do preenchimento de todas as condições supracitadas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. CASO DOS AUTOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a expressa previsão legislativa (Art. 919, §1°, do CPC), além dos requisitos próprios da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade de existência do direito e a iminência de dano, exige-se a garantia do juízo para que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo; 2. No caso dos autos, a despeito dos argumentos tecidos pelo agravante, é inquestionável que não houve prévia garantia à execução, de tal modo que a decisão de origem, que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos, não merece qualquer reforma; 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1256766, 07035898920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução são os exigidos para a concessão de tutela provisória e a garantia da execução, cumulativamente (art. 919, CPC). 2. Ausente qualquer das garantias da Execução previstas no art. 919 do CPC, não cabe efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1247665, 07260075520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A garantia apresentada pelo agravado deve corresponder à totalidade do valor requerido na execução. Na hipótese dos autos, diante da insuficiência da garantia apresentada pela agravante, torna inviável o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. A alegação de que a agravante enfrenta momento de dificuldade financeira não é suficiente para afastar a necessidade de oferecimento de garantia integral do Juízo para a suspensão dos embargos à execução, mormente porque nem mesmo a parte beneficiária da justiça gratuita está isenta da necessidade de garantir o juízo. Saliente-se que a ausência de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não implica violação ao princípio da ampla defesa ou mesmo da inafastabilidade da jurisdição, como defende a agravante, uma vez que o mérito dos embargos à execução serão objeto de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau no momento oportuno. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator